Tribunal: TJBA
Processo: 8057760-49.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8057760-49.2020.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMETENTE
: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

INTERESSADOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E RODRIGO MARQUES VELOSO

ADVOGADO(S): ARTUR JOSÉ PIRES VELOSO (OAB:BA6338-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DÉBITOS DE TRÂNSITO, AINDA DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PARA A LIBERAÇÃO DO
CARRO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de
sentença
pro
latada
em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor Geral do DETRAN/BA, objetivando a liberação de veículo apreendido, sem a exigência de pagamento de multas de trânsito ainda pendentes de julgamento em sede administrativa. A
decisão primeva
concedeu a segurança, para determinar a liberação do
automóvel,
sem quaisquer ônus, com reconhecimento de efeito suspensivo ao recurso administrativo, e possibilitou a liberação do licenciamento, independentemente do pagamento das penalidades questionadas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legal condicionar a liberação de veículo e o licenciamento anual ao pagamento de
débitos
de trânsito, ainda pendentes de julgamento administrativo;
e
estabelecer se a pendência de recurso administrativo confere efeito suspensivo às penalidades impugnadas, afastando a exigibilidade imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência
da quitação da dívida,
ainda não definitivamente julgadas na via administrativa, viola o direito líquido e certo do proprietário, pois inexiste título executivo exigível, enquanto pendente o recurso, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 127 do STJ.

4. A retenção do
automóvel,
como forma de compelir o pagamento de débitos administrativos, representa medida coercitiva indireta incompatível com o devido processo legal, configurando violação ao direito de propriedade e ao princípio da legalidade.

5. A concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, interposto pelo
I
mpetrante, impede a exigibilidade das multas até decisão definitiva, viabilizando o regular licenciamento do veículo, quanto aos débitos incontroversos.

6. O Poder Público dispõe de meios legais para a cobrança de seus créditos, como a execução fiscal, não sendo legítimo utilizar a apreensão de bem como meio de coerção para forçar o adimplemento de valores discutidos administrativamente.

7. A jurisprudência pacífica reconhece o direito do administrado à renovação do licenciamento e à liberação do veículo, independentemente do pagamento de multas ainda não consolidadas por decisão final.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada em reexame necessário.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e LV; CTB, arts. 128 e 290, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, 13, 14, § 3º e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 127; TJBA, Reexame Necessário nº 0096112-48.2002.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Calixto, j. 08.07.2020; TJBA, Reexame Necessário nº 0029225-14.2004.8.05.0001, Rel. João Augusto Pinto, j. 09.11.2020; TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1013535-58.2019.8.26.0019, Rel. Leonel Costa, j. 15.09.2020.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº. 8057760-49.2020.8.05.0001
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da
5
º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Interessados
RODRIGO MARQUES VELOSO
e o
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário.